Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740595-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDECINA VASQUES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou parte das alegações veiculadas na impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos à Contadoria para análise de eventual excesso. O agravante alega que o título é inexigível, constituindo coisa julgada inconstitucional. Aduz que o acórdão deixou de observar o Tema no 864, dos recursos extraordinários. Sustenta que o cumprimento de sentença deve ser extinto em razão do cumprimento da obrigação de fazer, não remanescendo obrigação de pagar exigível. Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento, ressaltando não haver valores incontroversos a serem pagos, haja vista a alegação de inexigibilidade da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para obter: “d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, em análise prefacial, a ausência de concessão de medida liminar, pelo relator de eventual ação rescisória, impede que juízo diverso negue executividade ao título acobertado pelo trânsito em julgado. No caso, sequer há alegação de que tenha sido promovida a ação própria para a rescisão do julgado, valendo destacar que as teses apresentadas – ausência de dotação orçamentária e a aplicabilidade do Tema o 864 – foram objeto de apreciação expressa no acórdão exequendo (ID no 236231970 dos autos de origem no 0705998-08.2025.8.07.0018). No que se refere à alegação de que a condenação se restringiu à obrigação de fazer, em análise inicial, tal não se sustenta diante do acórdão condenatório, que previu expressamente o “pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial” (ID no 236231970 dos autos de origem). Relativamente à alegada impossibilidade de prosseguimento do feito por ausência de parcela incontroversa, já que a exigibilidade da obrigação foi impugnada integralmente, verifica-se que a decisão agravada determinou apenas a remessa dos autos à Contadoria, “para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso”. Ou seja, a impugnação ainda não foi integralmente decidida e não houve determinação efetiva de expedição da requisição de pagamento. Assim, não há periculum in mora que justifique qualquer provimento imediato. Neste caso, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal, no tocante à correção monetária. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator